Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709139-16.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINARES. CARÊNCIA DA AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. INCABÍVEL. LUCROS CESSANTES. OCUPAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme inteligência do artigo 474 do Código Civil, se o contrato possui cláusula resolutiva expressa, torna-se desnecessária a notificação prévia, uma vez que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito quando atingida a condição. Preliminar de carência de ação rejeitada. 2. O juiz é o destinatário da prova, podendo dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, conforme inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. 2.1. Sendo impossível a indenização de benfeitoria realizada em imóvel público, desnecessária a realização de prova para verificar o valor das benfeitorias erigidas. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 3. Conforme Enunciado de Súmula 619 do STJ: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. 4. Tendo a parte apelante ocupado indevidamente o bem, impedindo o proprietário de uso e gozo do seu imóvel, deve arcar com indenização a título de lucros cessantes, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil. Precedentes. 5. Honorários majorados. Inteligência do artigo 85, §11, do CPC. 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, porquanto necessária para o deslinde da controvérsia a realização de prova testemunhal e pericial; b) artigos 884 e 1.219, ambos do Código Civil, sob o argumento de ter direito à indenização das benfeitorias necessárias e uteis realizadas de boa-fé no imóvel objeto da lide; c) artigo 402 do CC, insistindo na tese de ser incabível a sua condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, uma vez que a recorrida nunca esteve impedida de locar ou vender o imóvel em questão por ausência de licitantes; d) artigos 485, inciso VI, e 493, ambos do CPC, sustentando que, em razão de fato novo superveniente, qual seja, a licitação do imóvel, ocorreu a falta de interesse processual da recorrida, que deixou de ser a titular da pretensão reintegratória. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditória e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada afronta aos artigos 369 e 370, ambos do CPC, 884, 1.219 e 402, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à alegada violação aos artigos 485, inciso VI, e 493, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003